Tribunal: TJDFT
Processo: 0728207-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728207-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO CARDOSO MOITINHO AGRAVADO: ISAIAS ALVES MARTINS, RITA DE CASSIA CARDOSO MOITINHO MARTINS, THIAGO BARRETO DAMASCENO, SERGIO SOARES VIEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela recursal interposto por Geraldo Cardoso Moitinho contra decisão da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0702091-43.2020.8.07.0004, ID no 100323610, págs. 1-2). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida (ID no 28715184, págs. 1-4). 3. Preparo (ID no 28733726 e no 28733728). 4. Ciente quanto aos documentos juntados pelo agravante (ID no 28740932, págs. 1-5). Nada a prover. 5. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 2 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO